Tribunal: TJMT
Processo: 1036840-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036840-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEMIRO VASCO SOARES - CPF: 207.477.051-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036840-40.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente:

Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Valdemiro Vasco Soares

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto, com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julga-se procedente o pedido para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO

a pagar ao autor VALDEMIRO VASCO SOARES a importância de R$

16.242,15
(dezesseis mil, duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos)

acrescidos,
desde a citação (31/05/2022), de índice único para juros e correção

pela SELIC (Taxa Referencial do Sistema especial de Liquidação e de Custódia )
,

conforme a EC 113/2021,

por consequência declara-se extinto o processo, com resolução de mérito, com na forma do

art. 487, I, do CPC. Sem custas por disposição legal”.

- PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Colendo Pares;

Pois bem. Quanto a alegação da prescrição, verifica-se nos autos que o atestado crédito foi emitido em 12/05/2022 - id. 153375734, cujo valores foram corrigidos até 25/11/2011, cujo o crédito está devidamente constituído em processo administrativo, resta demonstrado que não transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos da data do atestado e da propositura da presente ação, logo, não há o que se falar em prescrição do direito do Reclamante.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

O Reclamante conta que é ex-servidor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sob matrícula n° 8552, onde exerceu as atividades no período de 05.07.2000 à 21.03.2008, aduz que não teve seus proventos reajustados, emergindo o direito ao recebimento à diferença salarial da URV.

Outrossim, fora protocolizado o Ofício n. 22/2022/11aDEFPUB, tendo em 12/05/2022 sido expedido título em favor do Requerente atestando que este possui saldo relativo a diferenças salariais da URV, no importe de R$ 5.663,66 (cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), corrigido até 25/11/2011, no entanto, em resposta a Presidente do Tribunal de Justiça MARIA HELENA G. PÓVOAS, por meio do ofício n. 657/2022-PRES, informou que não há previsão de pagamento da verba em questão.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, nas razões recursais, preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição do direito do Autor, nos termos do Art. 1o do Decreto Federal no 20.910, de 06/01/1932. No mérito, sustenta que a planilha de atualização apresentada na exordial pelo Recorrido apresenta índices equivocados, pois aplicou-se como índice de correção monetária o IPCA-E e juros de mora, os juros da poupança.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905
.

Restou assentado no Tema 905 STJ, no subitem 3.1.1, quanto ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Deste modo, infere-se que as condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o da EC no 113/2021).

Outrossim, é cediço que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice, isso porque a referida taxa abrange, em si, tanto a correção monetária como os juros moratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a incidência da correção monetária e juros de mora do valor de R$ 5.663,66, acrescido de juros moratórios, desde a citação,

aplicados à caderneta de poupança e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023